Tribunal: STF
Processo: RHC 76098
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: Recurso de Habeas Corpus. 2. Lei n.º 6.880/80,
Estatuto dos Militares, arts. 82, VIII e 128. Era o militar
demitido, com a deserção, e reincluído e agregado para se ver
processar, se se apresentasse voluntariamente ou fosse capturado. 3.
Após a Constituição de 1988, veio a Lei n.º 8.236/91, alterando o
art. 454, § 1º, do Código de Processo Penal Militar. 4. Não há mais
a figura da demissão ex officio da Lei n.º 6.880/1980, com posterior
reinclusão. Logo, não seria mais possível conferir, de novo, nesse
regime legal, a condição de militar ao paciente. Este inclusive
obtivera, segundo se alega, Certificado de Reservista, após sua
demissão ex officio. 5. Acórdão do Superior Tribunal Militar que,
anulando o processo, a partir da denúncia, inclusive, por preterição
de formalidade essencial, ressalvou a possibilidade de oferecimento
de nova denúncia. 6. Recurso de Habeas Corpus provido para
determinar a exclusão da cláusula final do acórdão - "ressalvada a
possibilidade de oferecimento de nova Denúncia".